Tribunal: STF
Processo: RE 86292
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-03
Data de publicação: 1979-05-03

Ementa:
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INSTITUIDO PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ADOÇÃO OBRIGATORIA PELAS
CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS.
REGRA DA  CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE ATRIBUI AO
TRIBUNAL DE CONTAS COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A INSUBSISTENCIA DE
CONTRATOS, SE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NÃO DELIBERAR SOBRE A
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NO PRAZO DE TRINTA DIAS. OFENSA AO
ART. 13, IV COMBINADO COM O ART. 72, §§ 5. E 6. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.